Tribunal: STF
Processo: AI 342907
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade, quando,
interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial, suscita questão constitucional resolvida no juízo de
segundo grau, dada a preclusão da matéria: precedente (AI
145.589-AgR, Pertence, DJ 24.6.1994).
2. Recurso extraordinário:
 ausência de negativa de prestação jurisdicional: acórdão recorrido
suficientemente motivado, na linha da jurisprudência do STF no
sentido da impossibilidade de apreciação de matéria constitucional
em recurso especial, sob pena de usurpação da competência deste
Tribunal.